Tribunal: TJMT
Processo: 1026048-25.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026048-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), SIDNEI DE PAULA MORINI LTDA - CNPJ: 42.464.778/0001-00 (AGRAVANTE), FLAVIO CEZAR DA SILVA - CPF: 877.760.651-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA LOCATÍCIA. ART. 59, § 1º, IX, DA L. 8.245/1991. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, nos autos de ação de despejo cumulada com cobrança, para determinar a desocupação de imóvel comercial no prazo de 15 dias, com fundamento no inadimplemento contratual e inexistência de garantia locatícia, nos termos do art. 59, § 1º, IX, da L. 8.245/1991.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da desocupação liminar do imóvel em razão de inadimplemento e ausência de garantia contratual.

III. Razões de decidir

3. O contrato de locação não previu qualquer modalidade de garantia, e há prova nos autos da inadimplência desde fevereiro de 2025, conforme documentos apresentados pelo locador, inclusive protesto extrajudicial.

4. O art. 59, § 1º, IX, da L. 8.245/1991 autoriza a concessão da liminar diante da reunião dos requisitos legais, todos presentes no caso concreto.
5. Alegações genéricas de adimplemento parcial e risco à atividade empresarial não foram acompanhadas de provas ou depósito judicial, tampouco infirmam os elementos que fundamentaram a decisão recorrida.

6. A certidão do oficial de justiça dá conta de que o imóvel estava fechado em ambas as diligências, enfraquecendo a tese de funcionamento comercial.

7. A discussão sobre compensação por benfeitorias exige dilação probatória e será objeto de análise no curso do processo principal, não interferindo na desocupação liminar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. Preenche os requisitos do art. 59, § 1º, IX, da L. 8.245/1991 a decisão que determina a desocupação liminar de imóvel locado, diante do inadimplemento contratual e da inexistência de garantia locatícia. 2. Alegações genéricas ou questões dependentes de instrução probatória, como compensação por benfeitorias, não afastam a legalidade da liminar de desocupação.”

Dispositivos relevantes citados:
L. 8.245/1991, art. 59, § 1º, IX; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
Não há.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIDNEI DE PAULA MORINI LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso, que, nos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, deferiu tutela provisória de urgência requerida por FLÁVIO CEZAR DA SILVA, determinando a desocupação do imóvel comercial situado na Avenida Perimetral Sudoeste, nº 2950, em Sorriso-MT, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos do art. 59, §1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, sob o fundamento de inadimplemento contratual por parte da locatária e ausência de garantia locatícia.

O agravante alega a existência de adimplemento parcial das obrigações locatícias, com débitos discutíveis, e o direito à compensação pelas benfeitorias realizadas no imóvel, cujo valor superaria o eventual débito. Aduz, ainda, que a desocupação liminar provocará prejuízos irreparáveis, por comprometer o funcionamento do seu negócio.

Em decisão monocrática foi indeferido o pedido liminar de suspensão da medida de desocupação.

O agravado, conquanto intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O recurso visa à reforma da decisão que, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança, deferiu medida liminar determinando a desocupação do imóvel comercial situado na Av. Perimetral Sudoeste, nº 2950, em Sorriso/MT, no prazo de quinze dias, com fundamento no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91.

O contrato de locação, firmado em 20/08/2023, não estabeleceu caução, fiança, seguro-fiança ou cessão fiduciária. Consta da inicial que a inadimplência teve início em fevereiro de 2025, estando o pedido instruído com os documentos pertinentes: contrato, planilha de débito e protesto extrajudicial datado de 04/06/2025.

A hipótese atrai a incidência do art. 59, §1º, inciso IX, da Lei do Inquilinato, que autoriza a concessão de liminar para desocupação do imóvel, em quinze dias, nos casos de inadimplemento contratual, inexistência de garantia locatícia e cumulação com pedido de rescisão. Os elementos constantes dos autos demonstram o preenchimento desses requisitos.

A alegação de que haveria adimplemento parcial e risco de inviabilização da atividade empresarial não foi acompanhada de comprovantes de pagamento, tampouco houve qualquer depósito judicial que pudesse afastar a mora. Trata-se de argumentos genéricos e dissociados da documentação apresentada, incapazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

A certidão lavrada pelo oficial de justiça revela que, em duas diligências realizadas no endereço, o imóvel encontrava-se fechado, sem sinais de funcionamento. Tal constatação enfraquece a tese de que a medida comprometeria atividade comercial em funcionamento.

As supostas benfeitorias mencionadas no recurso não foram objeto da decisão recorrida e tampouco se relacionam com o pedido de desocupação liminar. Eventual apuração de valores ou compensações demandará instrução probatória, sendo matéria própria do processo principal. A análise neste momento implicaria indevida supressão de instância.

Ressalte-se, por fim, que não houve fixação de honorários na origem, o que afasta a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

Diante desse contexto, ausente qualquer ilegalidade ou excesso, impõe-se a manutenção da medida, que encontra respaldo legal e compatibilidade com os elementos trazidos aos autos.

Face ao exposto,
Nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025